Tribunal: TJSP
Processo: 2108891-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão hostilizada que deu por preclusa a prova pleiteada pelo banco – Recurso do réu – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC – Precedente STJ – PRELIMINAR CONTIDA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA – MÉRITO – Juiz de Primeiro Grau que saneou o feito e determinou as provas que seriam produzidas nos autos – Decisão que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão hostilizada que deu por preclusa a prova pleiteada pelo banco – Recurso do réu – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC – Precedente STJ – PRELIMINAR CONTIDA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA – MÉRITO – Juiz de Primeiro Grau que saneou o feito e determinou as provas que seriam produzidas nos autos – Decisão que se tornou estável, consoante preconiza o § 1o do art. 357 do CPC, operando-se a preclusão – Doutrina – Instituição bancária que, quatro meses após o saneamento do processo, almeja a produção de nova prova, consubstanciada na quebra de sigilo bancário de terceiros não integrantes da lide – Impossibilidade – Precedentes TJSP – Decisão mantida – AFASTADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108891-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado QUICK EXCHANGE TURISMO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1055459-97.2019.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2108891-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: QUICK EXCHANGE TURISMO EIRELI
VOTO N. 9925
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão hostilizada que deu
por preclusa a prova pleiteada pelo banco Recurso do réu
INADMISSIBILIDADE RECURSAL Taxatividade mitigada do
rol previsto no art. 1.015 do CPC
Precedente STJ

PRELIMINAR
CONTIDA
EM
CONTRARRAZÕES
AFASTADA MÉRITO Juiz de Primeiro Grau que saneou o
feito e determinou as provas que seriam produzidas nos autos
Decisão que se tornou estável, consoante preconiza o § 1o do art.
357 do CPC, operando-se a preclusão Doutrina Instituição
bancária que, quatro meses após o saneamento do processo, almeja
a produção de nova prova, consubstanciada na quebra de sigilo
bancário de terceiros não integrantes da lide Impossibilidade
Precedentes TJSP
Decisão mantida
AFASTADA A
PRELIMINAR, NO MÉRITO NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por QUICK
EXCHANGE TURISMO EIRELI em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, na qual a
demandante alega ter sido surpreendida com um saque, na conta que mantém perante
réu, na importância de R$ 149.400,00.
Aduziu a autora que, imediatamente após o ocorrido, contatou o banco
a fim de informar que o levantamento do numerário em epígrafe não havia sido realizado
nem tampouco autorizado por ela, até porque a assinatura constante do recibo de
retirada não era autêntica.
Após a apresentação da contestação e da réplica, as partes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (fls. 67 da origem),
cujos pleitos estão às fls. 73 e 89 os autos originários.
Ato contínuo, o nobre Juiz de Primeiro Grau proferiu despacho saneador
às fls. 90.
Aos 06.03.2020, a instituição bancária apresentou petitório alegando
que, ao verificar os seus arquivos, encontrou documentos aptos a provar que os valores
discutidos na demanda foram utilizados pela autora para pagamento de fornecedores e
credores, pleiteando, nessa ordem de ideias, a quebra de sigilo de três contas bancárias, a
fim de poder apresentar os extratos.
Sobreveio, então, a r. decisão hostilizada, prolatada nos seguintes
termos:
“Fls. 104/105: Indefiro, tratando-se de questão preclusa com a
decisão de fl. 90”.
Irresignado, recorre o banco, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão
increpada traz prejuízos ao julgamento da lide, denotando claro cerceamento de defesa;
(ii) na mesma data do saque, parte do valor retirado (R$ 80.000,00) foi depositada em
conta de empresa com a qual a agravada mantinha relação comercial, bem como os
outros R$ 69.400,00 foram transferidos para conta de pessoa física, que, por sua vez,
transferiu o valor a um dos arrendatários da empresa agravada; (iii) “(...) para demonstrar
documentalmente tais afirmações, é necessária a quebra de sigilo bancário dessas três
contas apontadas acima, a fim de que o agravante junte os extratos bancários com os
valores depositados (...)”. Pleiteia, ao final, a reforma do r. “decisum” increpado, com o
consequente deferimento das quebras de sigilo bancário almejadas.
Liminarmente, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo, o
que lhe foi indeferido pela r. decisão monocrática de fls. 35/37.
Contrarrazões às fls. 40/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
De proêmio, cumpre ressaltar que a matéria em discussão, ainda que
não conste expressamente do rol previsto pelo art. 1.015 do CPC, não somente pode, mas
deve ser conhecida, haja vista que em julgamento realizado em 05.12.2018, pelo rito dos
recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015), a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, prestigiando a tese de que o rol elencado no art. 1.015 tem taxatividade mitigada,
decidiu que, independentemente do tema objeto da decisão impugnada, é cabível a
interposição do agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Eis a ementa do aresto:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA
JURÍDICA
DO
ROL
DO
ART.
1.015
DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito
do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a
interposição
de
agravo
de
instrumento
contra
decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir
a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de
conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as 'situações que, realmente, não podem
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação'. 3-
A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em
que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da
majoritária
doutrina
e
jurisprudência,
insuficiente e
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil,
na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas,
mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido
dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão
hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo
das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência
de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o
rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua
vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de
modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo
a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela
tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que
somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo
Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que
modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica
somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após
a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se
provimento em parte ao recurso especial para determinar ao
TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no
que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido”
(STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em 05.12.2018) sem ênfase no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Logo, podendo-se constatar eventual nulidade do processo por
cerceamento de defesa, possível a análise do recurso.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes foram devidamente
intimadas para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (fls. 67 da
origem).
Na petição protocolada no dia 24.09.2019, o réu, ora agravante, limitou-
se a requerer duas coisas: (i) designação de audiência de instrução e julgamento e; (ii)
perícia grafotécnica (fls. 73 da origem).
Em sequência, o douto Magistrado “a quo”, por meio da decisão de fls.
90, publicada em 29.10.2019, saneou o feito nos seguintes termos:
“Dou o feito por saneado. Defiro ao autor a prova documental de
fl. 89, devendo o réu exibir as imagens requeridas em 10 dias, ou
justificar a impossibilidade de fazê-lo. Defiro ao réu prova pericial
grafotécnica para demonstração do alegado a fls. 73, nomeando o
Dr. Waldir Santoro, que deverá, em cinco dias, estimar seus
honorários, a cargo do réu. Laudo em 30 dias. Quesitos e
assistentes em 15 dias. Indefiro depoimento pessoal, na forma do
art. 370, parágrafo único do CPC”.
Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, a referida decisão tornou-se
estável, consoante preconiza o § 1o do art. 357 do CPC, operando-se a preclusão.
Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Nos termos do § 1o do art. 357 do Novo CPC, realizado o
saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a
decisão se torna estável. Trata-se de preclusão que vincula tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
as partes como o juízo, de forma que aquilo que foi esclarecido e
decidido não possa ser mais modificado (...) Deve-se tomar
cuidado com a parte final do dispositivo ora comentado, quando
prevê que não havendo manifestação das partes no prazo de cinco
dias a decisão se torna estável. Ainda que não compreenda
exatamente por que o legislador não se valeu do termo
“preclusão” parece ser esse o seu objetivo” (Manual de Direito
Processual Civil, 9a edição, Salvador: Editora Jus Podivm, páginas
708-709).
No mesmo sentido, as lições de Fredie Didier Júnior:
“A estabilidade da decisão de saneamento é fundamental para
evitar retrocessos processuais. Por isso, o legislador autorizou que
as partes solicitem ajustes ou esclarecimentos, em cinco dias. Isso
pode ser feito por uma simples petição não se trata de embargos
de declaração, razão pela qual não se devem exigir maiores
formalidades (...) a preclusão prevista no § 1o do art. 357, CPC,
refere-se à organização da atividade instrutória delimitação dos
fatos probandos, ordem de produção das provas, marcação de
audiência etc. (...)” (Curso de Direito Processual Civil: Introdução
ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de
Conhecimento, 18a edição, Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, página
704).
Ocorre que apenas aos 06.03.2020, ou seja, mais de quatro meses
depois do quanto decidido, a instituição bancária simplesmente almeja desvirtuar a
preclusão operada para alterar a marcha processual, o que não se pode permitir.
Não bastasse, de modo evidente, os supostos arquivos localizados pelo
recorrente não se tratam de documentos novos, diligência que deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
providenciada antes da preclusão da decisão de saneamento do feito. Além disso, a parte
interessada não comprovou o motivo que a impediu de encontrá-los anteriormente
(artigos 434 e 435 do CPC).
Ademais, a medida almejada pelo agravante, consubstanciada na
quebra do sigilo bancário de terceiros não integrantes da lide, é desproporcional e
irrazoável, confrontando os direitos e garantias protegidos pela Constituição Federal de
1988.
Em casos análogos, eis precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Parte que pretende a análise de
pontos referente ao mérito da demanda - Questões se confundem
com o próprio mérito da demanda, razão pela qual serão
analisadas oportunamente pelo r. magistrado quando do
julgamento do feito. Prova Indeferido o depoimento pessoal do
representante legal da agravada Indeferimento realizado no
saneamento do feito Decisão que restou irrecorrida - Preclusão
temporal Agravante que não se insurgiu em momento oportuno -
Recurso não provido” (TJSP, AI n. 2163306-53.2019.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, julgado em
17.02.2020);
(ii) “AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS AO MANDADO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO
PROCESSUAL
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A produção das provas
foi deferida na oportunidade do saneamento, decisão que não foi
objeto de agravo. Preclusa a oportunidade, não há mais lugar para
posterior
alegação
de
vício
(...)”
(TJSP,
AP
n.
0000210-37.2011.8.26.0464, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Antonio Rigolin, julgado em 02.10.2012);
(iii)
“PROVA
DOCUMENTAL
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
9
IMPOSSIBILIDADE Preclusão da oportunidade da parte de requerer
a produção da prova, diante da inércia ao ser intimada para
especificar as provas que pretendia produzir, bem como após o
saneamento do feito No caso em exame, diante da preclusão, a
prova somente poderia ser produzida por determinação judicial, de
ofício, porém a critério do magistrado, destinatário da prova
impossibilidade de interferência no livre convencimento motivado -
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre
convencimento do juiz. RECURSO DA RÉ PRÓVIDO” (TJSP, AI n.
0070316-24.2012.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Berenice Marcondes Cesar, julgado em 19.06.2012);
(iv) “Posse Ações conexas de reintegração e manutenção Prova de
domínio e de posse. O silêncio diante de intimação para
especificação de provas e de posterior despacho de saneamento,
em que deferida apenas inquirição de testemunhas em favor da
parte que fizera a especificação, torna a matéria preclusa, nada
importando a circunstância de haver sido formulado pedido de
produção de provas no ensejo da contestação (...)” (TJSP, AP n.
0117329-18.2009.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Itamar Gaino, julgado em 06.06.2012);
(v) "ACIDENTE DE VEICULO - INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA APÓS DESPACHO SANEADOR -AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - LIVRE
CONVECIMENTO DO JUIZ - ART. 130 DO CPC - Caracterizada a
preclusão para a parte quanto à prova pericial não requerida em
oportuno momento processual, ou seja, após o saneamento do
processo - Ônus da parte em requerê-la e justificá-la - Ao juiz cabe
o poder instrutório para determinar a produção da prova que
julgar necessária ao deslinde da demanda Agravo improvido"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108891-86.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(TJSP, AP n. 1.209.323-0/0, 35a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. José Malerbi, julgado em 09.03.2009).
À vista dessas considerações, mantém-se a r. decisão vergastada.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida
se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar deduzida, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA